Tribunal: TJES
Processo: 5006815-94.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5006815-94.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RAPHAEL IRAHA BEZERRA e outros
COATOR: Juiz da 3ª Vara criminal da comarca de Serra
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

23/03/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5006815-94.2021.8.08.0000

O SR. ADVOGADO RAPHAEL IRAHA BEZERRA:-

Primeiramente, boa tarde.

Gostaria de cumprimentar os Eminentes Desembargadores, em especial o Desembargador Fernando Zardini Antonio, Relator do presente Habeas Corpus, que com muito cuidado e a cordialidade de sempre me recebeu em seu gabinete.

Cumprimento os Desembargadores Helimar Pinto, todos os demais Desembargadores, membro do Ministério Público aqui presente, Doutora Michelle, Chefe da Secretaria, todos os Advogados, familiares, Estudantes de Direito e todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram para que esta sessão híbrida pudesse ser realizada.

Trata-se de um Habeas Corpus impetrado em favor de Meydson dos Santos Rocha para sanar constrangimento ilegal que advém de provimento jurisdicional da 3ª Vara Criminal da Serra que, ao receber a denúncia, como consectário lógico, decretou a prisão preventiva do mesmo.

Serei bem sucinto. São duas principais teses: uma em relação à impossibilidade lógica e técnica de se decretar a prisão preventiva a partir do recebimento da denúncia, com base única e exclusivamente no depoimento daquele que é tido como delator pela Autoridade Policial, no caso, o corréu Ryan, réu confesso da ação penal em epígrafe. Com base nisso, com base no sistema legal, isso seria impossível.

Além disso, a própria vítima, sobrevivente, dos presentes autos, reconhece que o paciente estava no local, de fato, mas sequer estava armado e sequer atirou contra ela ou contra seu tio, vítima de homicídio consumado.

O segundo ponto, Excelências, é que de nenhuma forma poderia ter sido decretada e mantida a prisão preventiva. E até o presente momento, apesar de ter sido cumprida a ordem de prisão preventiva, em 23 de setembro, ou seja, há seis meses atrás, o Meydson, paciente da presente ação constitucional, sequer foi submetido a uma audiência de custódia.

Excelências, o contexto fático é simples, em que o corréu é confesso na prática delitiva e a vítima sobrevivente reconhece que Meydson teria acompanhado o deslinde da causa, tendo chegado posteriormente ao local da execução do seu tio e a partir dali, sem estar armado e sem efetuar nenhum disparo de tiro, de arma de fogo, foi inserido no contexto como executor imediato de um crime tão grave, quanto um crime de homicídio qualificado. E para além dos objetos subtraídos das vítimas terem sido encontrados com o corréu Ryan, a ele também foi imputado crime de roubo impróprio.

Peço vênia para ler e já homenageando o Desembargador Fernando Zardini e o Desembargador Eder Pontes, que já fizeram parte da prestigiada Instituição, que é o Ministério Público, e sabem que de uma forma ou de outra o processo penal foi feito para frear o excessivo estatal, as arbitrariedades, eventuais arbitrariedades do Estado e, portanto, em razão da presunção de inocência deve ser ele lido em favor da parte hipossuficiente, que no caso é o réu. Mas, o que fazermos quando a vítima reconhece que o nosso paciente, aqui presente, não disparou nenhum disparo de arma de fogo e tão pouco estava armado? Como inseri-lo nesse contexto da prática de um crime de homicídio qualificado?

Sob a ótica desta defesa, vemos, inclusive, a possibilidade, do trancamento da ação penal. Porém, em razão da excepcionalidade dessa medida, pugnamos aqui apenas pelo reconhecimento que falta o pressuposto para a decretação da prisão preventiva, qual seja, indício suficiente de autoria.

A Douta Autoridade Coatora não pode jamais decretar qualquer medida cautelar,

seja ela real, pessoal, quanto mais uma prisão preventiva com base única e exclusivamente no depoimento do corréu. Se seguirmos essa lógica, estaríamos privilegiando alguém que, por dizeres constitucionais, não guarda, não precisa dizer a verdade, como é o caso do corréu e busca de toda forma um privilégio. Enquanto, apesar da palavra da vítima ter especial relevo, sequer ela é levada em conta. Prestigia-se alguém que constitucionalmente não precisa dizer a verdade, enquanto para a vítima, que é uma das mais interessadas no deslinde do feito e punição do culpado, esquece-se o que ela fala.

Peço vênia para ler um trecho do depoimento prestado sob a esfera policial, em que a vítima sobrevivente Antony diz o seguinte (Meydson é identificado aqui como se fosse o segundo indivíduo):

“O depoente pulou na lagoa e saiu nadando, entrando embaixo das plantações que tinha na lagoa; que neste momento o depoente ouviu mais disparo de arma de fogo na sua direção e também na do seu tio; que o segundo indivíduo (Meydson, ora paciente), que chegou no local, não estava armado e não efetuou nenhum disparo de arma de fogo”

Excelências, está notório aqui que Meydson só é trazido ao contexto da empreitada delitiva pelo depoimento do corréu. Então, analogicamente dizendo, a partir de uma interpretação da Lei de Organização Criminosa, em seu artigo 4º, inciso XVI, traz o seguinte: nenhuma das medidas será decretada, proferida, com fundamento apenas nas declarações de colaborador, sejam elas, recebimento de denúncia ou queixa-crime, ou medidas cautelares reais ou pessoais.

Nestes termos, portanto, por faltar pressuposto para a decretação da prisão preventiva, esta defesa roga a Vossas Excelências que concedam a ordem deste Habeas Corpus para relaxar a prisão e revogar a prisão do paciente.

Quanto ao segundo ponto, trago à baila julgado do Supremo Tribunal Federal em que é alertado que no Pacto de São José da Costa Rica e Pacto Interamericano de Direitos não há nenhuma distinção entre qualquer modalidade de prisão. E nele é assentado que toda prisão deve passar por audiência de custódia.

O paciente Meydson se entregou espontaneamente à polícia em 23 de setembro de 2021. Hoje faz 06 meses que ele se encontra em cárcere preventivo; jamais foi submetido a uma audiência de custódia, sem qualquer motivação idônea para tanto. É uma exasperação em mais de mil e oitocentos por cento do prazo estabelecido em lei para realização da mesma.

Excelências, dada essa flagrante ilegalidade que permeia os autos, esta defesa técnica e a família do Meydson pugnam a para que concedam a ordem de Habeas Corpus para relaxar, revogar a prisão do mesmo com ou sem aplicação das medidas cautelares que Vossas Excelências reputarem imprescindíveis ao feito.

Além disso, é bom lembrar que, assim que teve ciência da expedição do mandado de prisão em seu desfavor, Meydson foi até a Reframax, local onde, com carteira assinada, prestava serviços, trabalhou e prontamente e espontaneamente se apresentou na Delegacia, acreditando na justiça. E aqui este causídico também acredita na justiça e requer a Vossas Excelências seja concedida a ordem para que Meydson responda ao processo e essa ação penal em liberdade.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÂO (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, quero cumprimentar o ilustre Advogado, Doutor Raphael Iraha Bezerra.

Peço o retorno dos autos, haja vista que constatei um equívoco no voto, com as respectivas notas taquigráficas.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÂO (PRESIDENTE):-

Então, ante a bem fundamentada sustentação e constatando o Eminente Relator um equívoco em seu voto, Sua Excelência pede o retorno dos autos.

*

gvg
*

30/03/2022

VOTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Denegar a ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

Acompanho o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos Advogados Ricardo Luiz de Oliveira Rocha Filho – OAB/ES nº 17.871 e Raphael Iraha Bezerra – OAB/ES nº 31.909, em favor de
MEYDSON DOS SANTOS ROCHA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ilegalidade da prisão em razão da ausência de realização de audiência de custódia, bem como
de indícios de autoria.

Ademais, pugna pelo adiantamento da audiência de instrução e julgamento designada pelo juízo de primeiro grau, apontando excesso de prazo.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja o coacto colocado imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante teve a prisão preventiva decretada em 23 de setembro de 2021 em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0011816-98.2021.8.08.0048.

Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade in concreto do acusado e gravidade concreta das condutas supostamente praticadas, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto a não realização da audiência de custódia, observo que a eventual irregularidade em nada prejudica o regular trâmite do processo, levando-se em consideração que a decretação da prisão preventiva pelo Magistrado encontra-se em consonância com as garantias processuais e constitucionais.

Esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...] 1. A ausência de realização da audiência de custódia se deu com base em motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos da Portaria Conjunta n. 949/PR/2020 do TJMG e da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, "prevalece nesta Corte a compreensão de que a não realização de audiência de custódia com a apresentação do preso não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais" (RHC 127.712/RS, Rel.Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 614.023/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

No tocante às alegações referentes à ausência de indícios suficientes de autoria, bem como em insuficiência probatória, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido:

[...] 6. No que tange a alegação de que não fora encontrada qualquer substância entorpecente ou valores em pecúnia em poder do paciente, de modo que implausível qualquer tentação de enquadramento nas condutas previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tal tese não pode ser analisada na estreita via do Habeas Corpus, uma vez que seu respectivo procedimento demanda revolvimento de matéria fático-probatória, operação sabidamente vedada na via do Habeas Corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária. 8. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200038246, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)
.

Por fim, quanto ao pedido pelo adiantamento da audiência de instrução e julgamento designada para 18 de maio do corrente ano, em razão do excesso de prazo, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Inobstante alegue a defesa a necessidade de designação da audiência dentro do prazo de 90 (noventa) dias, deve-se destacar que
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com recomendação de urgência na conclusão do feito. (STJ – RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

Na hipótese presente, não verifico qualquer ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o MM. Juiz a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual, não havendo que se falar em modificação da data designada pelo juízo de primeiro grau.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
ROUBO MAJORADO.
ARTIGOS 121, §2º, INCISOS I E IV, ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I (DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.

ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
2.
NEGATIVA DE
AUTORIA
.
MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA.
3.
EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE IN
STRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
4.
ORDEM DENEGADA.

1
.
A
eventual irregularidade

na ociosidade
da audiência de custódia
em nada prejudica o regular trâmite do processo, levando-se em consideração que a decretação da prisão preventiva pelo magistrado
a quo
está em consonância com as garantias processuais e constitucionais.

2.

N
o tocante às alegações da ausência de autoria, o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
3.
Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, os prazos processuais não devem ser contados de forma fatal, devendo ser considerados sob a ótica do princípio da razoabilidade.
Ademais, considerando-se que não foi demonstrada nos autos a desídia da autoridade judicial na condução do feito, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.